Tribunal: TJSP
Processo: 1508125-97.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo. Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante e reconhecido pela vítima e pela testemunha presencial. Violência configurada. Acusado que empurrou a ofendida para subtrair o celular. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Delito consumado. Inversão da posse da res.

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo. Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante e reconhecido pela vítima e pela testemunha presencial. Violência configurada. Acusado que empurrou a ofendida para subtrair o celular. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Delito consumado. Inversão da posse da res. Súmula 582 do STJ. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Circunstâncias do delito inerentes ao tipo penal. Agravante da calamidade pública afastada. Ausência de nexo causal. Viável a fixação do regime inicial aberto, ante a primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Inteligência das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso da acusação desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.